Tribunal: TJPA
Processo: 0800775-56.2024.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800775-56.2024.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DOAÇÃO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 123, § 1º, E ART. 134 DO CTB. DANOS MATERIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Medicilândia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Norte Energia S.A., julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à promoção da transferência da titularidade de três motocicletas recebidas por doação, no prazo de 30 dias, bem como ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença. O apelante sustenta a limitação dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, a corresponsabilidade da autora pela ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, a impossibilidade de condenação por danos materiais sem prova de desembolso e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a revelia do ente público, embora com efeitos mitigados, impede o reconhecimento da procedência do pedido quando os fatos alegados estão comprovados documentalmente; (ii) estabelecer se a ausência de comunicação da alienação pelo doador, nos termos do art. 134 do CTB, afasta o dever do Município donatário de promover a transferência da titularidade dos veículos; e (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do dever de indenizar com apuração do valor dos danos materiais em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação de promover a regularização dos veículos decorre do termo de doação firmado entre as partes e do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao adquirente a providência de transferência da titularidade no prazo legal.

A revelia da Fazenda Pública não produz automaticamente os mesmos efeitos verificados nas relações privadas, mas não impede o julgamento de procedência quando os fatos narrados na petição inicial estão amparados por prova documental idônea.

O conjunto probatório comprova a existência do termo de doação, a assunção pelo Município do encargo de regularização dos veículos perante o DETRAN e a permanência, por mais de uma década, do registro de três motocicletas em nome da autora, o que evidencia o inadimplemento contratual e legal.

A alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação, sob o fundamento de que os veículos se tornaram sucata, foi suscitada apenas em grau recursal e não veio acompanhada de prova robusta apta a desconstituir a realidade documental acolhida na sentença.

Eventual deterioração dos bens não afasta o dever do adquirente de promover a regularização cadastral necessária à desvinculação do antigo proprietário, nem o exonera das consequências jurídicas decorrentes de sua omissão administrativa.

O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a transferência ao órgão executivo de trânsito, mas essa norma não exclui a obrigação principal do adquirente de transferir a titularidade do veículo nem afasta a responsabilidade pelo descumprimento do encargo contratual assumido.

A eventual incidência do art. 134 do CTB em relação ao alienante não neutraliza o dever jurídico do Município, que recebeu os bens e permaneceu omisso quanto à regularização, não sendo admissível transferir integralmente à doadora os ônus da obrigação inadimplida pelo ente público.

A sentença não impôs condenação líquida ou presumida, mas reconheceu apenas o dever de ressarcir os danos materiais decorrentes da omissão do Município, relegando a apuração do quantum debeatur à liquidação de sentença, mediante comprovação documental dos valores efetivamente suportados pela autora.

A postergação da quantificação do prejuízo à fase de liquidação é processualmente adequada quando o título judicial delimita a origem dos danos ressarcíveis, o marco temporal de incidência e os critérios de apuração, preservando o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A revelia da Fazenda Pública, embora não produza automaticamente todos os seus efeitos materiais, não impede a procedência do pedido quando os fatos alegados estão suficientemente comprovados por documentos idôneos. 2. O dever do adquirente de promover a transferência da titularidade do veículo, previsto no art. 123, § 1º, do CTB e reforçado por encargo contratual expresso, não é afastado pela ausência de comunicação da alienação pelo doador prevista no art. 134 do CTB. 3. É cabível o reconhecimento do dever de indenizar por danos materiais, com apuração do montante devido em liquidação de sentença, quando a existência do prejuízo está demonstrada e a quantificação depende de comprovação documental posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 123, § 1º, e 134; CPC, arts. 491, II e § 1º, 509, 373, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10702140611527002, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 23.10.2019, pub. 24.10.2019; TJDFT, APC nº 0032276-56.2016.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6ª Turma Cível, j. 13.06.2018, DJE 18.07.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800775-56.2024.8.14.0072

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

APELADA:
NORTE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

DECISÃO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização, julgou procedentes os pedidos formulados por NORTE ENERGIA S.A. para condenar o ente municipal: à promoção da transferência da titularidade de três motocicletas doadas, no prazo de 30 (trinta) dias; e ao ressarcimento dos danos materiais comprovadamente suportados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, observados os parâmetros fixados no decisum.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese: a) a limitação dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública; b) a corresponsabilidade da parte autora, em razão da ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro; c) a impossibilidade de condenação ao ressarcimento de danos materiais sem comprovação de efetivo desembolso; e d) a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal diz respeito ao alegado descumprimento, pelo Município apelante, de encargo expressamente assumido em Termo de Doação, por meio do qual lhe foram transferidos, entre outros bens, os veículos descritos na inicial, remanescendo incontroverso que três motocicletas continuaram registradas em nome da doadora por longo lapso temporal.

A sentença recorrida reconheceu, com acerto, que a obrigação de promover a regularização dos veículos decorre, simultaneamente, do vínculo negocial firmado entre as partes e da disciplina legal prevista no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente do art. 123, § 1º, que impõe ao adquirente a providência de transferência no prazo legal.

Com efeito, a tese recursal fundada na simples inaplicabilidade automática dos efeitos da revelia contra a Fazenda Pública não é suficiente, por si só, para infirmar a sentença. É certo que, em causas que envolvam ente público, a revelia não opera com a mesma intensidade própria das relações estritamente privadas. Todavia, isso não impede o julgamento de procedência quando os fatos articulados na inicial se mostram devidamente amparados por prova documental idônea, tal como ocorrido no caso concreto.

Na hipótese, o acervo probatório evidencia: a existência do termo de doação; a assunção, pelo Município, do encargo de regularização dos veículos perante o DETRAN; e a permanência, por período superior a uma década, do registro de três motocicletas em nome da empresa autora. Nesse contexto, a inércia processual do ente público em primeiro grau apenas reforçou quadro probatório já suficiente ao reconhecimento do inadimplemento contratual e legal.

Também não prospera a alegação de impossibilidade material de cumprimento da obrigação ao fundamento de que os veículos teriam se tornado sucata. Isso porque tal assertiva foi deduzida apenas em sede recursal, desacompanhada de prova robusta e apta a desconstituir a realidade documental acolhida pela sentença.

Ademais, eventual deterioração dos bens, caso efetivamente existente, não afasta o dever do adquirente de promover a regularização cadastral necessária à desvinculação do antigo proprietário, nem o exonera das consequências jurídicas derivadas de sua prolongada omissão administrativa.

No que tange ao art. 134 do CTB, igualmente não assiste razão ao apelante.

A norma invocada prevê obrigação atribuída ao alienante, consistente na comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito, sob pena de responsabilidade solidária quanto às penalidades impostas até a data da comunicação. Todavia, tal disciplina não tem o condão de excluir a obrigação principal do adquirente de promover a transferência da titularidade do veículo, tampouco afasta sua responsabilidade pelo inadimplemento do encargo contratual expressamente assumido.

Em outras palavras, a eventual incidência do art. 134 do CTB em relação ao alienante não transmuda, nem neutraliza, o dever jurídico do Município apelante, que recebeu os bens e permaneceu omisso quanto à sua regularização. A norma legal invocada pelo recorrente não pode ser utilizada como fundamento para transferir integralmente à doadora os ônus decorrentes de obrigação que competia ao ente público adimplir desde a tradição.

Quanto ao capítulo indenizatório, também não merece reparo a sentença.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o decisum não impôs condenação líquida ou presumida. A sentença limitou-se a reconhecer o an debeatur, isto é, a existência do dever de ressarcir os danos materiais decorrentes da omissão do Município, relegando a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação, ocasião em que deverão ser comprovados documentalmente os valores efetivamente suportados pela autora, tais como multas, tributos, taxas e demais encargos administrativos incidentes após a tradição dos bens.

Tal solução é processualmente adequada. Não há que se falar em condenação genérica ilícita, porque o título judicial delimitou com precisão a origem dos prejuízos ressarcíveis, restringindo-os aos valores comprovadamente suportados pela parte autora, além de fixar o marco temporal de incidência e os critérios de atualização. Preserva-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e a higidez da atividade cognitiva, sem impor ao Município obrigação desvinculada de futura demonstração documental.

Quando ao assunto, segue jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONSERTO DE VEÍCULO - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - COMPROVAÇÃO - VALOR - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. - Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar. A reparação do dano material depende de comprovação - Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509). (TJ-MG - AC: 10702140611527002 MG, Relator.: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTENSÃO DO DANO. POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 491, II E § 1º NCPC. 1. A reparação do dano material depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial, podendo-se, é claro, relegar à liquidação, quando for o caso, a extensão desse dano, particularidade esta que, a toda evidência, não elide a parte requerente de demonstrar os elementos constitutivos do seu direito (CPC, artigo 373, inciso I). 2. O CPC/2015 inovou no seu art. 491, II, trazendo a possibilidade de, mesmo em demandas com pedido certo e determinado, a condenação poder ser genérica, em razão da apuração do montante devido que, nesse caso, depende da produção de prova pericial que é excessivamente onerosa. Cabível, portanto, a quantificação da indenização na fase de liquidação de sentença. 3. Conclui-se pela prescindibilidade da prova pericial para constatar a existência do dano e do dever dos apelados de indenizar os apelantes pelo dano material sofrido, a ser quantificado na fase de liquidação de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 20160111121243 DF 0032276-56 .2016.8.07.0001, Relator.: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 13/06/2018, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 404/457)

Destarte, a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria devolvida, em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a disciplina legal aplicável.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados em 2% (dois por cento), observada, se for o caso, a base de cálculo e os limites definidos na sentença.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026